Tribunal: TJDFT
Processo: 0721439-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721439-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOANES LEOCADIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, BANCO BMG AS, contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga pela qual, em processo de conhecimento, homologou os honorários periciais no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme proposta de ID 192740861 do processo de origem e determinou a intimação do réu para comprovar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 05 dias, sob pena de arcar com as consequências da não produção da prova. Nas razões de recurso, o réu agravante sustenta a desnecessidade de produção de prova técnica pericial grafotécnica, ao argumento de que o autor agravado firmou o contrato de empréstimo consignado com livre e espontânea manifestação de vontade. Aduz que não lhe deve ser debitado o pagamento dos honorários periciais pelo simples fato de ser instituição financeira e que o pagamento incumbe ao próprio Poder Judiciário ante a gratuidade de justiça vertida em favor do autor agravado. Requer a reforma da decisão agravada para seja revogada a determinação de realização de perícia grafotécnica. Subsidiariamente, sejam os honorários periciais custeados pelo TJDFT ou, ainda, seja o valor dos honorários periciais inicialmente fixados reduzido. Decisão monocrática (ID 59753594) indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões pela agravada. Preparo recolhido e comprovado (ID 59548812). É o relatório. Decisão. Reexamina-se a admissibilidade do agravo de instrumento. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). A parte apresenta agravo contra decisão que versa sobre ônus de pagamento dos honorários periciais, matéria que não se apresenta como urgente de modo a justificar solução imediata. Eis o teor da decisão: “Ante o exposto, homologo os honorários periciais no valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme proposta de ID 192740861. Intime-se, pois, o réu para comprovar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 05 dias, sob pena de arcar com as consequências da não produção da prova. Realizado o depósito dos honorários, intime-se a perita para iniciar os trabalhos. Intimem-se. Taguatinga, Distrito Federal, na data e horário indicados na assinatura eletrônica desta decisão. RUITEMBERG NUNES PEREIRA Juiz de Direito Assinado eletronicamente por RUITEMBERG NUNES PEREIRA09/05/2024 14:31:36” A hipótese em testilha não se encontra no rol do art. 1015 do CPC. A decisão que inverteu o ônus da prova (id190381956), essa sim, agravável, é de 19 de março de 2024, e contra ela não houve agravo de instrumento (art. 1015, XI, do CPC). Resta preclusa, portanto, e o ônus da prova se estabeleceu em desfavor do agravante. De outra parte, a decisão agravada não ostenta a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme exigido pela jurisprudência vinculante do Tema 988. Caso não haja o depósito e a perícia não seja realizada, o feito será julgado segundo a regra da inversão do ônus da prova, com análise das produzidas. Na eventualidade de procedência do pedido, a questão pode ser discutida por ocasião do julgamento das preliminares de eventual apelação (art. 1009, §1o). Caso haja depósito e o pedido seja improcedente, a questão pode ser resolvida com a repartição da responsabilidade pelas custas e despesas antecipadas por ocasião do julgamento de mérito. Assim, não havendo urgência na questão, nem estando no rol do art. 1015 do CPC, não vislumbro espaço para admissibilidade do agravo de instrumento. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, deixo de admitir o agravo de instrumento. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic